Tribunal: TJPA
Processo: 0807004-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807004-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO GOMES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar em favor de DIEGO GOMES DE SOUZA, em razão de decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, mediante a qual foi mantida a cautelar de liberdade imposta a DIEGO.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1. Ausência de requisitos para a prisão preventiva;

2.2. Ausência de contemporaneidade da medida extrema;

2.3. Condições pessoais para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apontou, de forma expressa, a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria, e do
periculum libertatis
, baseado no risco concreto à ordem pública e econômica, na possibilidade de reiteração criminosa e no potencial de comprometer a instrução criminal.

4. A contemporaneidade exigida pela lei não se refere unicamente ao momento da prática dos fatos criminosos em si, mas sim à atualidade da necessidade da medida cautelar
.

5. Condições pessoais que por si sós não obstam a prisão preventiva nem autorizam a aplicação de medidas cautelares, quando estas se revelam insuficientes, como no caso em comento.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
Presença dos requisitos ensejadores da medida extrema. Fundamentação idônea, baseada no art. 213 do CPP. Prisão que se revelou atual, com a presença ainda dos elementos necessários à constrição cautelar. Condições pessoais e medidas cautelares que se mostraram insuficientes no caso em questão.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citado:
TJ-RJ - HC: 00291736420238190000 202305908638, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 27/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/07/2023;
TJ-AC - Habeas Corpus Criminal: 10016104520248010000 Rio Branco, Relator.: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/08/2024;
TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08171641420248150000, Relator: Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0807004-20.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803964-46.2021.8.14.0040

PACIENTE: DIEGO GOMES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS /PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 171, DO CPB (ESTELIONATO)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar em favor de DIEGO GOMES DE SOUZA, em razão de decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, mediante a qual foi mantida a cautelar de liberdade imposta a DIEGO.

Narra a inicial que o paciente foi preso preventivamente em decorrência de investigações no bojo de inquérito em que se apura o cometimento dos crimes de associação criminosa, estelionato, furto mediante fraude, receptação qualificada e lavagem de capitais – nas contas de dezessete clientes do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta o impetrante que, no caso, inexistem elementos capazes de subsidiar a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de contemporaneidade da medida – decretada 04 anos após os fatos. Aponta, de igual modo, inexistir periculum libertatis na restauração da liberdade do paciente, especialmente pela ausência de fatos novos que sugestionem a necessidade da prisão.

Em sede de pedidos, requer seja liminarmente substituída a prisão preventiva do paciente por cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 15/04/2025, por meio do Documento de Id

26250256.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Da presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva

A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, está prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal e exige a presença concomitante de dois pressupostos fundamentais: o
fumus comissi delicti
(fumaça da ocorrência do delito) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a manifestação ministerial que a precedeu, afirmam expressamente que
a materialidade delitiva resta demonstrada pelos elementos colhidos no inquérito policial
. Estes elementos apontam que os investigados participaram de um esquema criminoso voltado à
fraudação e branqueamento de capitais subtraídos de correntistas do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ)
.

Os crimes investigados incluem associação criminosa, estelionato, furto mediante fraude, receptação qualificada e lavagem de capitais, praticados contra contas de dezessete clientes do BANPARÁ. Tais condutas envolvem, conforme apurado, um sofisticado esquema de captação e uso indevido de dados bancários e pulverização de valores subtraídos por meio de contas de terceiros.

No que tange ao
periculum libertatis
, a decisão atacada fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública e econômica, bem como na conveniência da instrução criminal. Argumentou-se que a liberdade dos investigados
coloca em risco a ordem pública e econômica e pode comprometer a instrução criminal diante da possibilidade de reiteração delitiva
.

Embora a defesa alegue ausência de notícia de novos delitos, tanto a decisão de primeiro grau quanto a manifestação do Ministério Público de 2º grau destacaram o
risco de reiteração delitiva
como justificativa para a segregação cautelar. A complexidade da organização criminosa investigada e o vulto dos valores subtraídos (R$ 621.992,00), bem como a atuação planejada e a divisão de tarefas dentro do grupo, demonstram a gravidade concreta das condutas e o perigo real que a liberdade dos envolvidos representa para a sociedade.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva apontou, de forma expressa, a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria, e do
periculum libertatis
, baseado no risco concreto à ordem pública e econômica, na possibilidade de reiteração criminosa e no potencial de comprometer a instrução criminal.

Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão:

“Por tudo que dos autos consta, verifico que assiste razão a autoridade policial em requerer a conversão das prisões temporárias dos investigados acima mencionados, em PRISÃO PREVENTIVA, haja vista que estão presentes os pressupostos e os requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do CPP. A prisão preventiva encontra-se disciplinada nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso concreto, a materialidade delitiva resta demonstrada pelos elementos colhidos no inquérito policial, os quais apontam que os investigados participaram de esquema criminoso voltado à fraudação e branqueamento de capitais subtraídos de correntistas do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ). A gravidade concreta das condutas resta evidenciada pelo montante dos valores subtraídos e pulverizados por meio de contas bancárias de terceiros. O periculum libertatis é igualmente patente, haja vista que a liberdade dos investigados coloca em risco a ordem pública e econômica, bem como pode comprometer a instrução criminal, diante da possibilidade de reiteração delitiva. Ressalte-se que parte dos indiciados possui antecedentes criminais ou responde a outros processos, o que reforça a necessidade da prisão preventiva. Por fim, cumpre salientar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revela suficiente e adequada ao caso, dada a complexidade da organização criminosa investigada e o risco de fuga, haja vista que alguns dos investigados já se encontram em local incerto e não sabido. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados”.

Vejamos como nossa jurisprudência discorre acerca do tema:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE OSTENTA DIVERSAS ANOTAÇÕES RELATIVAS AO MESMO CRIME, A DEMONSTRAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelas decisões acostadas, se fazem presentes. Modus operandi a revelar a gravidade concreta do delito. Paciente que teve a prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia. Segundo a denúncia, a vítima realizou um empréstimo na empresa administrada pela paciente, sendo procurada posteriormente para uma renegociação do empréstimo já existente, com a proposta de redução dos juros e do valor das parcelas. Assim, a vítima assinou um novo contrato acreditando que estava de fato renegociando a dívida. No entanto, sem que soubesse, foi realizado um novo empréstimo consignado em seu nome, no valor R$ 19.218,11, a ser pago em 48 parcelas, que não foi pago pela referida empresa, ficando a vítima com a dívida perante o banco e percebendo que caíra em um golpe, eis que não conseguiu mais contato com os denunciados ou seus prepostos. Paciente que ostenta diversas anotações criminais em sua FAC (13, no total), referentes a estelionato, a demonstrar reiteração criminosa contumaz, sendo necessária a custódia cautelar a fim de se evitar risco de vulneração da ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração criminosa e para garantia da aplicação da Lei Penal. Dilação probatória. Inviabilidade de exame na via eleita. A valoração do quadro probatório existente nos autos para aferição da configuração do delito e da responsabilidade criminal da paciente deverá ser examinada quando do julgamento do mérito da ação penal, na fase adequada do processo. Excesso de prazo na instrução. Inocorrência. Os prazos processuais penais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto e à luz do princípio da razoabilidade, de maneira que não se pode concluir pelo excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais. O processo não deve correr no mínimo tempo possível, mas, sim, no prazo adequado para as questões serem solucionadas em tempo que não seja excessivo. A denúncia foi recebida em 23/02/2023, ocasião em que a prisão preventiva da paciente foi decretada, sendo o mandado de prisão cumprido em 03/04/2023. Resposta à acusação apresentada em 13/04/2023. Os pedidos de revogação da prisão foram indeferidos, sendo o recebimento da denúncia mantido e designada Audiência de Instrução e Julgamento para 01/06/2023. Ausência de desídia, ilegalidade ou procrastinação no andamento do feito. Ordem denegada. Unânime. (TJ-RJ - HC: 00291736420238190000 202305908638, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 27/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/07/2023).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 171 E 304 DO CPB E ART. 2º, § 3º DA LEI Nº 12.850/13. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS DE ORIGEM. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SÚMULA 52 DO TJCE. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO PACIENTE NO CASO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. As teses do presente habeas corpus cingem-se à carência de fundamentação do decreto prisional e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em virtude das condições pessoais do suplicante. 3. Consta nos autos originários que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 171 e 304 do Código Penal e art. 2º, § 3º da Lei nº 12.850/13, uma vez que integrava organização criminosa responsável por obter veículos roubados ou furtados, realizar as adulterações nos sinais identificadores, falsificar os documentos dos veículos e os vender para lojistas do ramo de venda de automóveis, os quais, por sua vez, revendiam para clientes, sem saberem da situação criminosa anterior. 4. O fumus comissi delicti está evidenciado nos autos de origem, de nº 0228212-70.2021.8 .06.0001, bem como nos autos apensos de nº 0270172-06.2021.8 .06.0001, diante dos elementos investigativos colhidos e colacionados, demonstrando a materialidade criminosa e os indícios suficientes de autoria. 5. Em relação ao periculum libertatis, constata-se o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que, como indicou a autoridade impetrada, as práticas criminosas atribuídas ao suplicante e ao grupo criminoso eram praticadas de maneira reiterada, visando, portanto, a custódia máxima, prevenir e acautelar a ordem pública. Destaca-se ainda a gravidade concreta do delito, tendo em vista que as práticas da organização criminosa causa imensos prejuízos, não só às vítimas imediatas que compravam os carros, mas também aos proprietários dos veículos clonados, além de, por óbvio, fomentar os roubos e furtos de carros. 6. Em consulta ao sistema CANCUN, verifica-se que o paciente ainda responde a outra ação penal pela suposta prática de estelionato (0190874-33.2019 .8.06.0001 ¿ em trâmite na 5ª Vara Criminal de Fortaleza/CE), indiciado no inquérito de nº 0206467-2021.8 .06.0001 pelo delito de estelionato, o que evidencia sua periculosidade específica e faz incidir também a Súmula nº 52 do TJCE ao presente caso. 7. Nessa linha, as condições pessoais de Romildo Ferreira Pessoa, por si sós, não acarretam a automática revogação da prisão preventiva, especialmente levando em consideração o risco concreto de reiteração delitiva, conforme demonstrando anteriormente. 8. Assim sendo, mostra-se necessária, no presente caso, a aplicação da medida extrema, objetivando a prisão do paciente, que deve permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade. 9. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-CE - HC: 06412782120228060000 Fortaleza, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023)

Assim, não há falar em ausência de requisitos necessários para a prisão preventiva.

2.

Da contemporaneidade da prisão

A defesa argumenta que a prisão preventiva seria ilegal por ausência de contemporaneidade, visto que os fatos investigados remontam a 2019 e o decreto prisional é de 2025.

O artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal, citado pela própria defesa, estabelece que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser fundamentada em "receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada". Contudo, a
contemporaneidade exigida pela lei não se refere unicamente ao momento da prática dos fatos criminosos em si, mas sim à atualidade da necessidade da medida cautelar
. Ou seja, é preciso que, no momento em que a prisão é decretada ou mantida, existam elementos que demonstrem que a liberdade do indivíduo ainda representa um perigo relevante para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso em tela, embora os fatos originais sejam de 2019, o processo investigatório é complexo, envolvendo múltiplos crimes, diversos investigados e um esquema sofisticado. Houve, inclusive, um período de tramitação dedicado à discussão sobre a competência do juízo. A prisão temporária, que antecedeu a preventiva, foi deferida em agosto de 2024, quase 5 anos após os fatos originais.

Contudo, a autoridade policial justificou a dilação do prazo para cumprimento dos mandados de busca e prisão temporária, requerida em fevereiro de 2025, em razão da
dificuldade e complexidade do caso
, necessidade de atualização de endereços dos alvos (informações de 2022) e para evitar o perecimento das medidas cautelares. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à prorrogação do prazo para cumprimento das diligências, considerando a
complexidade do caso, o número de investigados e vítimas, e a forma como os crimes ocorreram
, que exige busca e apreensão, quebra de dados, acesso a dispositivos móveis, etc. A decisão judicial de março de 2025 que determinou o cadastro dos mandados no BNMP, viabilizando o cumprimento, também o fez com base na complexidade do caso e na necessidade de renovação das buscas e acesso a dados eletrônicos.

O paciente foi preso temporariamente em 14 de março de 2025, e a conversão para prisão preventiva ocorreu em 25 de março de 2025. A decisão de conversão foi proferida após a representação da autoridade policial, que indicou que o procedimento investigatório se encontrava concluído em relação à participação dos envolvidos identificados, mas que a prisão preventiva era necessária para
parte
do grupo ante a
gravidade concreta de suas condutas
. A justificação da prisão preventiva pela necessidade de garantia da ordem pública e econômica, bem como o risco de reiteração delitiva, demonstra que a necessidade da custódia foi avaliada e considerada atual no momento da decretação da prisão preventiva.

Assim, embora os fatos iniciais sejam antigos, a necessidade da prisão preventiva foi justificada no momento de sua decretação (março de 2025) com base na avaliação da complexidade da investigação, na conclusão da apuração quanto à participação dos presos, e no risco atual que sua liberdade ainda representava, notadamente pela reiteração delitiva e abalo à ordem pública/econômica.

A demora no cumprimento das medidas cautelares anteriores parece estar relacionada às dificuldades inerentes à investigação de crimes cibernéticos complexos e à localização dos investigados, e não à inexistência de necessidade da medida no momento em que foi finalmente efetivada e convertida. O caso difere, portanto, do precedente invocado pela defesa, onde o réu permaneceu solto por anos sem que fatos novos justificassem a prisão no momento da sentença. Aqui, a prisão temporária e sua posterior conversão ocorreram em momentos em que a autoridade policial e o Ministério Público, com respaldo judicial, consideraram as medidas essenciais para a investigação em curso e para a garantia da ordem pública.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO NÚMERO NOVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA PREDICADOS PESSOAIS. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. 1. A maioridade penal é alcançada no primeiro minuto do dia do aniversário de 18 (dezoito) anos do agente, sendo irrelevantes alterações transitórias e ficcionistas. 2. Em se tratando de delito permanente, a imputabilidade deverá ser aferida no momento em que cessa a prática delituosa (e não no momento do seu início). 3. Não caracteriza constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva, quando a medida constritiva excepcional se encontra devidamente fundamentada com vistos a resguardar a ordem pública, diante da periculosidade da agente que teria se organizado com outras pessoas para a prática do golpe do novo número, requisito este que, aliado à prova dos crimes e indícios de autoria, inviabilizam a revogação da segregação cautelar. 4. A presença de predicados pessoais do paciente (18 anos de idade, primário, de bons antecedentes, possui emprego e domicílio certo), entende-se que, por si só, não surge como obstáculo à imposição da custódia cautelar, se circunstâncias outras justificam a medida, como no caso dos autos. 5. O tempo decorrido entre a data do fato e a decretação da prisão preventiva não é capaz de afastar a contemporaneidade da causa justificadora, uma vez que referido requisito diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do ilícito. 6. Não havendo identidade quanto à situação fático processual dos codenunciados, inexiste violação ao princípio da isonomia no fato de um deles responder em liberdade. 7. À necessidade da custódia cautelar, especialmente dada a periculosidade em concreto da conduta e o risco de reiterações delitivas, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública. 8. O fato de o paciente ser pai de dois filhos menores de 12 anos, não é suficiente para a concessão de sua liberdade. 9. Ordem conhecida e denegada. (TJ-GO - HC: 52777632320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUBSISTÊNCIA. PROCESSO COM VÁRIOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO PRISIONAL NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. Não há que se falar em ilegalidade por ausência de contemporaneidade da medida segregatória, em sede de crime de organização criminosa, cujas ações de seus membros se prolongam no tempo. 2. Não há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial quando os autos encontram-se em ordem, tramitando de acordo com os procedimentos legais. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. 4. Impossível aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar foi decretada de acordo com fatos concretos apurados até o momento. 5. Habeas corpus conhecido e denegado. (TJ-AC - Habeas Corpus Criminal: 10016104520248010000 Rio Branco, Relator.: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/08/2024).

Desta maneira, entendo que não cabe o pleito de liberdade alicerçado na ausência de contemporaneidade.

3.

Da insuficiência das medidas cautelares

Conforme já analisado, a decisão apontou a materialidade delitiva demonstrada pelos elementos colhidos no inquérito policial e a gravidade concreta das condutas. Justificou o
periculum libertatis
no risco que a liberdade dos investigados representa para a ordem pública e econômica, na possibilidade de reiteração delitiva e no potencial de comprometer a instrução criminal.

Em relação às medidas cautelares diversas da prisão, a decisão atacada, em consonância com a representação policial, concluiu expressamente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revela suficiente e adequada ao caso, dada a complexidade da organização criminosa investigada e o vulto dos valores subtraídos.

As medidas cautelares diversas não seriam adequadas e suficientes, uma vez que a liberdade do paciente sem a segregação cautelar acarretaria abalo à ordem pública e ao feito. A lei prevê que a prisão preventiva somente será cabível quando as medidas cautelares diversas se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

No presente caso, houve uma análise motivada sobre a inadequação das medidas alternativas, fundada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade dos agentes revelada pela complexidade da organização criminosa investigada.

Ademais, a alegação de condições pessoais favoráveis não é, por si só, suficiente para revogar a prisão preventiva, quando presentes outros requisitos legais que a justifiquem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada nos autos, confirma este entendimento. Observemos:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1-Habeas corpus impetrado em favor de Jucelio dos Santos Silva, que teve sua prisão preventiva decretada pelos delitos de estelionato majorado e continuado contra várias vítimas. A decisão foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos e ao modus operandi do paciente. 2-A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, alegando-se ausência de fundamentação idônea e que ele possui condições pessoais favoráveis. 3-A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, dado o risco de reiteração criminosa e a instabilidade residencial do paciente, que dificultaria sua localização pelas autoridades. 4- A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela repetição da conduta criminosa em diferentes estados e pelos prejuízos significativos às vítimas, justifica a necessidade da prisão preventiva. 4- Ordem denegada. (TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08171641420248150000, Relator: Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal).

Diante do exposto, inexiste, neste juízo de cognição sumária próprio do habeas corpus, ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem.

Pelo exposto, com a devida vênia aos argumentos da impetração, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO pela DENEGAÇÃO da ordem de Habeas Corpus,
nos termos da fundamentação acima exposta
.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 21/07/2025